Tribunal: TJSP
Processo: 2135295-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus" – Constrangimento ilegal por excesso de prazo – Pretensão prejudicada – Prolação de sentença condenatória – Manutenção da prisão preventiva e indeferimento do apelo em liberdade, de forma bem justificada – Superada a alegação de excesso de prazo – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus" – Constrangimento ilegal por excesso de prazo – Pretensão prejudicada – Prolação de sentença condenatória – Manutenção da prisão preventiva e indeferimento do apelo em liberdade, de forma bem justificada – Superada a alegação de excesso de prazo – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Perda do objeto do presente 'writ' – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135295-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente IGOR DA SILVA
SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MMJD DA 4a VARA CRIMINAL DO FORO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO O “WRIT” PELA PERDA DE SEU OBJETO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135295-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15192
2
Voto no 15192
Habeas Corpus no 2135295-77.2020.8.26.0000
Comarca de Santos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Igor da Silva Santos
Impetrada: MMa Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Santos
Ementa
“Habeas Corpus” – Constrangimento ilegal por excesso de prazo
Pretensão prejudicada
Prolação de sentença condenatória

Manutenção da prisão preventiva e indeferimento do apelo em
liberdade, de forma bem justificada Superada a alegação de
excesso de prazo Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Inexistência de
constrangimento ilegal Perda do objeto do presente 'writ'
Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
IGOR DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Santos.
A impetrante alega em síntese que o paciente se encontra
custodiado no Centro de Detenção Provisória de São Vicente desde o dia 26 de
fevereiro de 2020, acusado da suposta prática do crime de roubo.
Afirma que a MM. Juíza abdicou da realização de
audiência virtual sob o argumento da necessidade de realização de reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135295-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15192
3
pessoal pelas vítimas, mantendo a prisão cautelar do paciente até a retomada da
prestação jurisdicional presencial.
Alega assim a ocorrência de excesso de prazo da prisão,
sem que a Defesa houvesse dado causa a tanto, e por isso pretende a concessão da
liminar para o imediato relaxamento da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida por despacho deste Relator,
proferido em 19 de junho de 2020, com determinação para que fosse realizada
audiência de instrução de forma remota.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que a MM. Juíza realizou a audiência
remota por meio da plataforma emergencial de videoconferência, concluiu a
instrução e proferiu sentença, condenando o paciente por infração ao artigo 157,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135295-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15192
4
“caput”, do Código Penal, à pena de 07 anos, 02 meses e 02 dias de reclusão, em
regime prisional fechado, e 18 dias-multa em seu mínimo unitário.
Deste modo, aqui incide a Súmula 52 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual, “encerrada a instrução criminal, fica superada
a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
E na sentença a MM. Juíza ainda justificou a necessidade
da manutenção da prisão preventiva do paciente, negando o recurso em liberdade
sob o argumento de que permanecem as razões que ensejaram a prisão preventiva.
A meu sentir, portanto, a custódia cautelar está
devidamente fundamentada, levando em conta a gravidade concreta da conduta
criminosa e a reincidência do paciente, além da longa pena imposta, tudo a revelar a
necessidade do seu acautelamento provisório, por haver indícios do seu
envolvimento com a criminalidade, como imperativo de garantia da ordem pública e
visando acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
PREJUDICADO O “WRIT” PELA PERDA DE SEU OBJETO.
Andrade de Castro
Relator